Tribunal: TJSP
Processo: 1018498-60.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LESÕES NOS OMBROS E NA COLUNA - PRESENTES NEXO CAUSAL-CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LESÕES NOS OMBROS E NA COLUNA - PRESENTES NEXO CAUSAL-CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA - ADMISSIBILIDADE.
APELO AUTÁRQUICO DESPROVIDO - RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018498-60.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado MARCELO CARVALHO DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do ente público; e
deram provimento parcial ao recurso oficial, com observação, adequando-se a r.
sentença na forma mencionada; no mais, manteram o r. julgado singular. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18460
APELAÇÃO No 1018498-60.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: MARCELO CARVALHO DA SILVA.
JUIZ: DR. GUSTAVO DALL'OLIO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
LESÕES
NOS
OMBROS
E
NA
COLUNA - PRESENTES NEXO CAUSAL-CONCAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DA JUNTADA
DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No
9.528/97.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREJUDICADA.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL
DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A
MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À
CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO
ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A
PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA
DA
ALUDIDA
NORMA,
POSTO
QUE
NO
JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO - UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - AUSÊNCIA DE
VALOR LÍQUIDO ESTIPULADO NA R. SENTENÇA.
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA
-
ADMISSIBILIDADE.
APELO AUTÁRQUICO DESPROVIDO - RECURSO DE
OFÍCIO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
OBSERVAÇÃO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela autarquia contra a r. sentença de
fls. 111/116, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a ação acidentária,
condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente.
Apelou o ente público sustentando, de modo conciso, não se
encontrarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do auxílio-acidente;
subsidiariamente, pugnou pela aplicação da TR na atualização monetária até a data da
conta de liquidação; por fim, pleiteou seja provido o recurso.
Apelo tempestivo, processado e com contrarrazões. Há recurso de
ofício.
Ad cautelam, determinou-se a expedição de ofício para a autarquia
para o fornecimento dos extratos previdenciários, sendo cumprido às fls. 165/178. O
autor manifestou-se às fls. 185/187.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Anote-se que serão analisados em conjunto os recursos da autarquia e
de ofício.
Insta salientar, de pronto, encontrar-se o laudo pericial produzido
nestes autos dotado de elementos esclarecedores quanto ao estado de saúde do obreiro,
mesmo porque bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente
técnico do INSS, prestando-se como prova técnica hábil à formação do livre
convencimento do Julgador, inclusive deste Relator.
Dito isto, o recurso de apelação da autarquia não merece guarida, pois,
no caso em lume, não pode ser olvidado que de acordo com o laudo judicial ultimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
nos autos - fls. 70/83, com esclarecimentos às fls. 101/103 -, elaborado, aliás, com
lisura, sem vícios ou contradições, o infortunado apresenta lesões nos ombros e na
coluna cervical que determinam sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho,
inexistindo dúvida acerca do nexo causal-concausal, conforme observado pelo perito
judicial.
Nesta esteira, concluiu o jurisperito às fls. 82:
“... Portador de incapacidade parcial permanente, se
justificando o nexo causal acidentário de modo direto e indireto /
concausa em relação às patologias dos ombros e coluna cervical
respectivamente...” (negrito no original).
Assim, nenhuma dúvida paira no sentido de ser devido o auxílio-
acidente, uma vez constatada, por meio do laudo pericial, a parcial e permanente
incapacidade laboral do autor; ademais, as atividades exercidas pelo obreiro ofereciam
risco potencial para as lesões, inexistindo, portanto, dúvida acerca do nexo causal/
concausal.
Sobre o tema, segue o ensinamento, desta 16a Câmara de Direito
Público, in verbis:
Acidentária - LER em membros superiores - Incapacidade
laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados -
Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro
que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de LER em
membros superiores, com redução parcial e permanente da
capacidade laborativa.Dou parcial provimento ao recurso
oficial e do INSS (negrito no original). (Apelação sem revisão no
9148776-42.2007.8.26.0000, Comarca: Taubaté/SP, Relator
Desembargador Luiz Felipe Nogueira, Data do julgamento:
23/08/2016, e Data de registro: 24/08/2016).
ACIDENTÁRIA
-
LESÃO
COLUNAR
-
LIAME

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE. Demonstrado
nos autos que as lesões que acometem a coluna do autor
guardam liame com a atividade profissional desempenhada,
restringindo a sua capacidade de trabalho de forma parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício com início a partir do dia seguinte ao
da última alta médica, ficando, entretanto, suspenso o
pagamento no período em que receberá auxílio-doença em
razão do procedimento de reabilitação profissional ao qual
deve se submeter. Os valores em atraso serão apurados na
forma da Lei 8.213/91 com atualização pelo IGP-DI e
acrescidos de juros de mora (estes à base mensal conforme Lei
11.960/09). A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção. Recurso do INSS desprovido;
sentença reformada em parte por força do reexame necessário
e do provimento parcial da apelação do autor. (negrito no
original).
(Apelação
sem
revisão
no
1008779-62.2014.8.26.0348 , Comarca: Mauá - 4a Vara Cível,
Relator
Desembargador
Luiz
De
Lorenzi,
Data
do
julgamento: 09/08/2016, Data de registro: 16/08/2016).
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, conforme r. julgado, uma vez constatados o nexo
causal-concausal e a redução permanente da capacidade laborativa do obreiro.
Observo que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco inicial,
encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no
9.528/97.
Logo, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de
procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
De outra parte, em relação ao termo inicial do benefício, este deve ser
computado a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos, quando o réu tomou
conhecimento da efetiva existência de incapacidade laborativa decorrente da lesão
laborativa em relação aos membros superiores e coluna, pois não há nos autos
qualquer informação a respeito de afastamento do trabalho em razão dos males
diagnosticados ou a concessão de benefício perante a autarquia.
Assim, inexistindo afastamento anterior do segurado em razão de
LER/DORT nos membros superiores e males colunares, o termo inicial do benefício
deve ser computado a partir da data da juntada do laudo pericial aos autos, quando o réu
tomou conhecimento da efetiva existência de incapacidade laborativa.
Ora, no caso em lume estamos diante de uma doença mesopática, ou
seja, adquirida, desencadeada ou agravada em função das condições especiais em que o
trabalho é realizado e com ele se relaciona diretamente; portanto, ela não ostenta um
marco preciso na linha temporal, não havendo, assim, como se precisar a data exata em
que eclodiu.
Portanto, o benefício - obrigação principal - deve ser concedido a
partir da data da juntada do laudo pericial em Juízo - 06/10/2018, fl. 70 -.
Frisa-se, de outro lado, não ocorrer qualquer prescrição quinquenal,
pois o benefício foi concedido a partir de 06/10/2018 e a demanda acidentária foi
distribuída em 24/07/2018.
Aduza-se, por oportuno, que a incidência dos juros moratórios a partir
da data da juntada do laudo pericial aos autos ocorre como consequência lógica da
obrigação principal e, portanto, antes dela, não há como se computar a obrigação
acessória - juros -.
Assim, os juros - obrigação acessória -, contados, in casu, a partir da
data da juntada do laudo pericial em Juízo, serão computados de forma decrescente, mês
a mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, registro que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada,
de modo a afastar o recurso autárquico no particular.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anote-se, também, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
definido em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória
no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando,
então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no
810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Pondere-se, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observa-se, acerca do tema - correção monetária -, para se evitar
equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial deverão ser
utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de se manter a
paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim, a dicotomia
entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo Poder
Judiciário.
Ressalte-se, sobre à correção monetária, em relação aos precatórios
expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua prevalecendo a
modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Por outro lado, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o
inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015, “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, não há valor certo de condenação, mas em prestações
periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-se, assim, no
decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso do
ente público; e dou provimento parcial ao recurso oficial, com observação,
adequando-se a r. sentença na forma mencionada; no mais, mantenho o r. julgado
singular.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator